Tribunal: TJMT
Processo: 1019774-53.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019774-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCOS DO ESPIRITO SANTO BESERRA - CPF: 328.906.801-34 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
MARCOS DO
ESPIRITO
SANTO BESERRA
.

APELADO(S):
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA SEM INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em razão da inépcia da petição inicial decorrente da não comprovação do recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao extinguir o processo sem conceder à parte autora a oportunidade de comprovar sua condição de hipossuficiência, conforme previsto no §2º do art. 99 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento do benefício da justiça gratuita sem a devida intimação da parte para comprovar a sua condição de
hipossuficiência contraria o disposto no §2º do art. 99 do Código de Processo Civil, ferindo o princípio do devido processo legal.

A extinção do processo com base na inépcia da petição inicial é medida extrema, não aplicável quando a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC ou quando o autor não cumpre a determinação de emendar a petição inicial, conforme disposto no art. 321 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento: "O indeferimento do benefício da justiça gratuita sem a devida intimação da parte para comprovar sua condição de hipossuficiência
financeira
configura violação ao devido processo legal, sendo cabível a reforma da sentença de extinção do processo."

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 321, parágrafo único; art. 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 1000691-53.2024.8.11.0008, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18/06/2024, pub. 22/06/2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou extinto processo com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, ante a inépcia da petição inicial, em face da inércia da recorrente após ter sido intimada para realizar o pagamento das custas processuais, em razão do indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

A instituição financeira apelada apresentou suas contrarrazões
(ID. 232053237)
, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARCOS DO
ESPIRITO
SANTO BESERRA
.

APELADO(S):
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou extinto processo com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, ante a inépcia da petição inicial, em face da inércia da recorrente após ter sido intimada para realizar o pagamento das custas processuais, em razão do indeferimento do benefício da justiça gratuita.

1. Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo monocrático ao indeferir o benefício de justiça gratuita a parte requerente, determinou o recolhimento da guia de distribuição da ação (ID. 232053227), contudo o requerente manteve-se inerte.

Todavia, o Ilustre Juiz Singular extinguiu prematuramente o feito, notadamente, sem oportunizar a parte a comprovação da condição de miserabilidade financeira, conforme dispõe o §2º, art. 99 do Código de
Processo Civil, o que a meu ver, fere o princípio-garantia do devido processo legal.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (grifo nosso).

Nesse sentido
se manifesta a jurisprudência caseira
:

APELANTE (S): VALDECI ALVES DA CRUZ. APELADO (S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – INÉPCIA DA INICIAL – EXTINÇÃO EQUIVOCADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – FERIMENTO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A comprovação da situação de hipossuficiência econômica da parte não se constitui em um dos requisitos da petição inicial a teor do art. 319 e incisos do Código de Processo Civil, portanto, não enseja a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil.
2. A teor do dispõe o § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006915320248110008, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024)
. (grifo nosso).

Ademais, a comprovação da situação de hipossuficiência econômica da parte não se constitui em um dos requisitos da petição inicial a teor do art. 319 e incisos do Código de Processo Civil:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I -
o
juízo a que é dirigida;

II -
os
nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV -
o
pedido com as suas especificações;

V -
o
valor da causa;

VI -
as
provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Portanto, não enseja a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. (grifo nosso).

Por tais razões, entendo que deve ser
acolhido
o pleito recursal, para retorno dos autos à instância de origem.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à instância singela, para regular prosseguimento do feito.

Deixo de arbitrar a condenação em honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024